Tribunal: TJSP
Processo: 1017974-35.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Transferência de valores de titularidade da Autora para conta "fantasma" – Restituição dos valores em favor da Autora – Dano moral verificado - ‘Quantum’ bem arbitrado na r. sentença – Sentença mantida – Recursos não providos.